Tribunal: TJBA
Processo: 8002740-97.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002740-97.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO ALBERT LINS MARQUES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Ausência de comprovação válida da contratação. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Existência de anotações legítimas anteriores. Dano moral afastado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação volta-se contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito originado de suposta contratação de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito que originou o débito impugnado; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC).

4. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e da dívida, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC).

5. Os documentos apresentados, consistentes em telas sistêmicas e faturas, não demonstram de forma inequívoca a adesão contratual, pois carecem de assinatura ou de comprovação técnica segura da manifestação de vontade do consumidor.

6. Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

7. O pedido de indenização por danos morais, todavia, deve ser afastado, ante a existência de anotações legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 385, segundo o qual o registro anterior legítimo exclui o dever de indenizar.

8.
Diante da sucumbência recíproca, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados por ambas as partes em partes iguais, vedada a compensação. As custas processuais também serão rateadas, permanecendo suspensa a exigibilidade das parcelas atribuídas ao autor, em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para
declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito
,
mantendo-se, contudo, a

improcedência do pedido de indenização por danos morais
, em razão da existência de anotações legítimas preexistentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8002740-97.2023.8.05.0250
, em que é apelante
LEONARDO ALBERT LINS MARQUES NOGUEIRA
e apelado
B
ANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.